Tribunal: STF
Processo: Rcl 81841
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado do Rio Grande do Sul alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0020454-96.2018.5.04.0013, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).



    O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços. Alega que foi condenado subsidiariamente nos autos originários sem que lhe fosse imputada qualquer conduta culposa.



    Pede a cassação do ato reclamado, para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.



    É o relatório. Decido.



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    O cerne da controvérsia reside em saber se o julgado está em harmonia com a posição desta Corte firmada na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).



    Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei n. 8.666/1993, fazendo-o da seguinte forma:



    A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.



    (ADC 16, ministro Cezar Peluso)



    Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.



    O ato reclamado, por sua vez, foi proferido nos seguintes termos:



    No caso, restou demonstrada a culpa in vigilando do ente público. De fato, a reclamante sofreu acidente de trabalho enquanto trabalhava nas dependências do segundo reclamado, restando evidente que o recorrente não adotou medidas de segurança eficientes para evitar a ocorrência do acidente, o que caracteriza procedimento negligente. Além disso, o ente público não evitou que a reclamante fosse despedida enquanto usufruía benefício previdenciário, demonstrando desinteresse pela sorte da empregada que se lesionou trabalhando em seu favor.



    Ressalto, ainda, que o valor devido à reclamante decorre de acordo firmado entre esta e a primeira ré, dizendo respeito à indenização relativa ao período de estabilidade acidentária (ID. d7dfaf3). Esta, por sua vez, só existe em razão do acidente sofrido pela autora enquanto trabalhava em prol do segundo réu. Ou seja, o direito reconhecido à reclamante nesta decisão surgiu quando esta prestava serviços em favor do recorrente. 



    Ademais, a relação contratual havida entre os reclamados perdurou ao longo de todo o contrato de trabalho da reclamante, estando vigente na data da despedida da trabalhadora. Assim, é possível concluir que a autora estaria prestando efetivo serviço em favor do segundo réu, se não tivesse sofrido acidente de trabalho enquanto trabalhava nas suas dependências. Afastar a responsabilidade do ente público em razão da ausência de efetiva prestação de serviços, na data de rescisão do contrato de trabalho, acabaria por beneficiá-lo pela própria torpeza, o que é inadmissível. 



    Desse modo, não merece reparo a sentença, que condenou o segundo reclamado, de forma subsidiária, ao pagamento do valor acordado. 



    Observo que não há, no caso dos autos, qualquer violação ao decidido pelo STF na Ação Direta de Constitucionalidade 16, tampouco à "cláusula de reserva de plenário" nos termos em que expressa na Súmula Vinculante 10 do STF, na medida em que o referido artigo 71 da Lei 8.666/1993 não teve negada sua vigência e tampouco foi considerado inconstitucional. 



    Nego provimento. 



    O órgão reclamado condenou o ente federativo, de forma subsidiária, ao pagamento de indenização relativa ao período de estabilidade acidentária, devida em razão de acidente de trabalho sofrido pela trabalhadora nas dependências da Administração Pública, e não simplesmente por ausência de fiscalização efetiva.



    Nesse sentido, não há estrita aderência temática entre o conteúdo do ato reclamado e os paradigmas invocados, sendo incabível o manejo da ação reclamatória.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente